Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 50186439. Incumbe ao próprio advogado diligenciar junto à Secretaria ou setor competente para obter a informação pretendida. Intime-se. Brasília/DF, 31de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004